Tribunal: TCU
Processo: 000.771/2025-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 900012025, modalidade Pregão e Uasg 115406 (Objeto: A empresa foi vencedora na fase de LANCE. Após essa fase, foram anexados o manual do painel de LED e o manual da processadora, conforme solicitado no edital. No entanto, após quatro dias de análise, a Pregoeira solicitou a complementação do manual do painel de LED, informações adicionais sobre o manual da processadora e o número de telefone dos técnicos responsáveis. Diante disso, aguardamos a abertura do anexo para o envio da documentação complementar solicitada.Ocorre que, ao invés de abrir o anexo para que pudéssemos enviar os "DOCUMENTOS COMPLEMENTARES" e sanar as diligências, a comissão desclassificou a empresa, alegando que "OS MANUAIS INSERIDOS NO SISTEMA NÃO FORAM SUFICIENTES PARA ANÁLISE DE VIABILIDADE DO OBJETO". Ou seja, embora a empresa tenha enviado os manuais solicitados, a comissão manifestou dúvidas, mas sequer abriu diligência para esclarecimentos.Tal conduta fere os princípios da legalidade previstos no ITEM K.5 do Termo de Referência, que estabelece que a EBC se reserva o direito, em qualquer fase da licitação, de promover diligências para esclarecer ou complementar a instrução do processo, incluindo a verificação da viabilidade dos preços propostos e a autenticidade dos documentos apresentados para fins de habilitação.Apesar de a empresa ter atendido às solicitações do edital, o ÓRGÃO entendeu que os documentos não foram suficientes e, de maneira irregular, desclassificou a empresa sem antes realizar diligência para esclarecer eventuais dúvidas.Diante do exposto, requeremos a análise deste TRIBUNAL, uma vez que há fortes indícios de que este certame esteja direcionado à empresa PLANET LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS, que, no certame anterior, não foi habilitada devido à ausência de balanço registrado. Posteriormente, o presente certame foi republicado, retirando a exigência do balanço, o que possibilitou a participação da referida empresa.)

Inteiro teor:
Acórdão 1072/2025-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento art. 87, § 2o, da Lei 13.303/2016, c/c os arts. 235 e 237, VII, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014, e de conformidade com os pareceres da unidade técnica (peças 16-18), em conhecer da presente representação, para, no mérito, considerá-la improcedente, indeferir o pedido de medida cautelar ante a inexistência dos pressupostos necessários à sua concessão, sem prejuízo das providências descritas no item 1.7 desta deliberação. 1. Processo TC- Processo 000.771/2025-2 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Innovate Brazil Painel de Led Ltda. (06.967.055/0001-51) 1.2. Unidade Jurisdicionada: Empresa Brasil de Comunicação S/A. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.6. Representação legal: Amanda Goncalves Penha Almeida, representando a Innovate Brazil Painel de Led Ltda. 1.7. Providências: 1.7.1. dar ciência desta deliberação à unidade jurisdicionada e ao representante; 1.7.2. arquivar os presentes autos, nos termos do art. 169, V, do RITCU.